Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

I – Uma vez cumprida a obrigação veiculada em título executivo extrajudicial, a execução deve ser extinta, com análise do mérito, art. 924, inc. II, do CPC.

II – Apelação desprovida.